Tribunal: STF
Processo: Rcl 65073
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556/RN. PRECEDENTES. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BENEFICIÁRIO. PREJUÍZO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa, em 16.1.2024, contra decisão do juízo da Seção B da 12ª Vara Cível da Capital/PE no Cumprimento de Sentença nº 0043054-47.2021.8.17.2001 pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556:



    “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença trazida por COMPESA – COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO contra CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VELASQUEZ. No cumprimento de sentença em análise, persegue-se o pagamento da soma de R$ 848.246,26. A parte impugnante entende, entretanto, que, na qualidade de ente da administração pública, deve ter seu regime jurídico processual equiparado ao que é aplicado às demais pessoas jurídicas de direito público, de modo que seja utilizado o regime jurídico de Precatórios para pagamento dos débitos perseguidos nesta fase procedimental, sendo extinto o presente cumprimento de sentença. Intimada, a parte autora apresentou sua resposta no id nº 151008268. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O eg. TJPE possui entendimento sedimentado de que o regime de precatórios somente pode ser aplicado às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público primário e em regime de exclusividade (ainda que detentora de capital social majoritariamente estatal) quando ausente a obtenção de lucro. Não é o caso da ré que tem como um de seus objetivos a distribuição de lucros e dividendos entre seus acionistas. 



    Assim, não pode a Compesa ser equiparada à Fazenda Pública para fins de pagamento de forma diferenciada, através do regime de precatórios.



    Abaixo, jurisprudência recente desta Corte Estadual sobre o tema:



    (...)



    Assim, rejeito a presente impugnação. 



    Intime-se a parte devedora para realizar o adimplemento do débito perseguido no prazo de 5 dias. 



    No silêncio, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos planilha atualizada do crédito, com incidência dos honorários e da multa do cumprimento de sentença. 



    Sendo juntada a nova planilha, autorizo, de logo, a realização de bloqueio on line nas contas da devedora, devendo os autos serem remetidos à pasta específica para que seja cumprido o comando judicial” (fl. 4, e-doc. 25).



    2. A Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa afirma que a autoridade reclamada “indeferiu o pagamento por meio de precatórios”; “criou’ um prazo novo para uma decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento afirmando que a Compesa teria 5 dias para pagar”; e, ainda, que, “no mesmo despacho que indeferiu o pedido de pagamento por precatórios intimou o exequente para anexar nova planilha e, sem intimação da Compesa para atestar a nova planilha, ordenou ‘de logo, a realização de bloqueio on line nas contas da devedora” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão reclamada, pois “o prazo para tratar do bloqueio nem foi aberto, diante disso, (...) perfeitamente possível a reclamação” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Informa ser “uma sociedade de economia mista que tem como principal objetivo a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana, atuando em caráter de exclusividade prestando um serviço público essencial” (fl. 6).



    Acrescenta que seu capital é majoritariamente público e alega que “na qualidade de ente da administração pública, prestadora de serviço público não concorrencial, sem objetivo primário de lucro [, seria] necessário que [fosse] observado o regime de pagamento por precatórios” (fl. 7).



    Explica “não possui[r] intuito, destinação ou finalidade lucrativa” e prossegue esclarecendo que “a previsão estatutária sobre a possibilidade de distribuição de dividendos aos seus acionistas decorre de expressa previsão legal” (fl. 10).



    Argumenta que “eventuais resultados positivos da Compesa são reinvestidos nas atividades da própria companhia. A Compesa não possui foco no lucro, mas sim na execução da política estadual de abastecimento de água e de esgotamento sanitário” (fl. 11).



    Anota que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, “exatamente por não representar intuito primário da [Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN] reconheceu a aplicação do regime de precatórios” (fl. 13).



    Salienta ser “pacífico o entendimento do STF acerca da aplicação do regime constitucional dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras dos serviços de saneamento básico cujo capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro” e transcreve as ementas dos julgados proferidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 616/BA e no Recurso Extraordinário n 627.242/AL (fl. 15).



    Requer, “liminarmente, seja deferida a suspensão da decisão judicial que determinou o bloqueio total das contas da Reclamante, nos autos do processo nº 0043054-47.2021.8.17.2001, em trâmite na Seção B da 12ª Vara Cível da Capital /PE” (fl. 19, dc. 1).



    Pede seja julgada “procedente a reclamação, cassando em definitivo a decisão proferida nos autos do processo nº 0043054-47.2021.8.17.2001, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada” (fl. 19, doc. 1).



    3. Em 18.1.2024, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu a medida liminar para “até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender as medidas de execução judicial de débitos contra a Compesa, proferidas nos autos do cumprimento de sentença nº 0043054-47.2021.8.17.2001, sem que se considere a sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República. Eventuais valores já bloqueados no processo de origem deverão ser desbloqueados/restituídos” (e-doc. 28).



    4. Em 7.2.2024, o Condomínio do Edifício Velasquez opôs embargos de declaração e alegou ter havido o trânsito em julgado da decisão reclamada o que inviabilizaria o ajuizamento da reclamação.



    Explica que, “Em 14/11/2023, o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Compesa, na qual requeria que o pagamento fosse realizado por precatório. Na mesma data, tal decisão foi disponibilizada no sistema, tendo sido dado ciência em 24/11/2023, de modo que os 15 (quinze) dias para fins de interposição de recurso findaram em 18/12/2023, sem apresentação de qualquer recurso, de modo que transitou em julgado” (fl. 1, e-doc. 30). 



    Afirma haver “certidão (id. nº. 159977185) nos autos do cumprimento de sentença dando conta de que não foi interposto recurso do da decisão de id. nº. 151454316, justamente a que rejeitou o pedido de pagamento por precatório, em 14/11/2023” (fl. 2, e-doc. 30). 



    Insiste que “a reclamação foi apresentada perante esta Corte apenas em 16/01/2024. Não pode agora, após ter uma impugnação rejeitada por decisão transitada em julgado, mover reclamação perante esta Corte, cujo fundamento é a aplicação do regime constitucional de precatório, vez que a decisão impugnada transitou em julgado em 18/12/2023” (fl. 2, e-doc. 30). 



    Argumenta, ainda, que “inexiste possibilidade de se conferir à Compesa a possibilidade de pagamento de seus débitos via precatório, como sugere, em razão de (i) ser o serviço público prestado sem regime de exclusividade e com intuito de lucro, além de (ii) ser a Concessionária (BRK Ambiental) a principal beneficiária dos valores (indevidamente) recolhidos a título da prestação de serviços por esgotamento, e (iii) não se poder beneficiar empresa privada com a modalidade de pagamento por precatórios, e, ainda (iv), não estar a Compesa incluída no conceito de Fazenda Pública ” (fl. 18, e-doc. 30).



    Conclui que “deve ser reconhecido o erro material quanto à premissa fática, de modo a, atribuindo efeitos infringentes, dar provimento ao presente recurso e julgar improcedente a reclamação ajuizada, por não se amoldar a situação aos critérios estabelecidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 387/PI, nº. 275/PB e nº. 524/DF” (sic, fls. 18-19, e-doc. 30).



    Pede:



    “(i) reconheça a impossibilidade de manejo da reclamação ajuizada pela Compesa, por ter sido interposta contra decisão transitada em julgado, de modo que sejam anulados todos os atos determinados, inclusive a liminar deferida, e julgada improcedente a demanda; e/ou, (ii) em face do erro material quanto à premissa fática apontado, este seja sanado, a fim de que esta Corte julgue improcedente a reclamação ajuizada, por não se amoldar a situação aos critérios estabelecidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 387/PI, nº. 275/PB e nº. 524/DF, ante a impossibilidade de se atribuir as prerrogativas de Fazenda Pública à Compesa por ser uma empresa privada (BRK Ambiental) a verdadeira beneficiária das tarifas de esgoto cuja restituição por cobrança indevida foi deferida” (fl. 19, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos trabalhistas ao regime de precatórios, o juízo da Seção B da 12ª Vara Cível da Capital/PE no Cumprimento de Sentença n. 0043054-47.2021.8.17.2001, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.



    7. Não se há cogitar de trânsito em julgado da decisão reclamada a impedir o processamento de reclamação por descumprimento de decisão deste Supremo Tribunal Federal.



    Cuida a decisão reclamada de ato processual de execução pelo qual determinada a apresentação de nova planilha de crédito atualizada e, somente após cumprida essa diligência, a realização do bloqueio do valor devido nas contas da Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa.



    8. No mérito, razão jurídica assiste à reclamante.



    Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu as decisões judiciais nas quais promovidas constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro, determinando a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Nesse sentido, por exemplo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN” (DJe 6.3.2020).



    9. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial contra empresas públicas, desconsiderando-se a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019).



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl. n. 53.581, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; Rcl n. 50.218, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.3.2022; Rcl n. 47.972, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2021; Rcl n. 47.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2021; Rcl n. 45.521, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.2.2021; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.9.2020; Rcl n. 40.406/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020; Rcl n. 41.702/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.9.2020; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2020; Rcl n. 41.438/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl n. 41.079/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.8.2020; Rcl n. 40.401/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2020; e Rcl n. 41.419/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.6.2020.



    Assim, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos ao regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar à autoridade reclamada a observância do julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora